Tribunal: TJSP
Processo: 2156564-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a consulta de informações dos executados através do sistema CCS-BACEN – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, eis que, embora devidamente citados, os executados não compareceram aos autos de origem e sequer constituíram advogado – Pesquisa via CCS-BACEN que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a consulta de informações dos executados através do sistema CCS-BACEN – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, eis que, embora devidamente citados, os executados não compareceram aos autos de origem e sequer constituíram advogado – Pesquisa via CCS-BACEN que tem finalidade específica de facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita (art. 10-A da Lei no 9613/98, incluído pela Lei no 10.701/03) – Descabimento na espécie – Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.